Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713634-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO CARLOS FERRARI AGRAVADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CELSO CARLOS FERRARI, contra duas decisões proferida em execução de título extrajudicial no 0003429-41.2007.8.07.0007, movido em desfavor de JOSE RAUL ALKMIM LEAO. A primeira decisão agravada, publicada em 26/3/2025, indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado (ID 229864902): “O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente esclarecer objetivamente se desistiu da penhora sobre o imóvel registrado sob o no 2694 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formoso do Rio Preto/BA (ID 226290222). Ademais, intime-se para juntar aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel indicado à penhora, considerando que o documento juntado ao ID 229727249 data de 29/04/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, retornem-se os autos à suspensão nos termos da decisão de ID 159132966 que suspendeu a execução até 18/05/2024. Intime-se.” A segunda decisão agravada, proferida no dia 07/04/2025, deferiu a manutenção da penhora sobre o imóvel registrado sob o no 2694 do CRI de Formoso do Rio Preto/BA, com expedição de ofício à Corregedoria do TJBA para providências quanto ao cumprimento da carta precatória; bem como deferiu a pesquisa SISBAJUD em nome do executado, indeferindo-a em relação à sua esposa. O magistrado postergou a análise do pedido de penhora sobre o imóvel localizado na Comarca de Santana/BA para momento oportuno, bem como indeferiu o pedido de oficialização da TERRACAP para informações sobre eventuais créditos do executado. Confira-se (ID 231630462): “Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por CELSO CARLOS FERRARI em face de JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, com fundamento em cheque. O feito foi suspenso em 18/05/2023, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, restando, igualmente, suspensa a prescrição. Decorrido o prazo da suspensão, as partes foram intimadas, em 13/01/2025, para se manifestarem sobre a ocorrência de prescrição intercorrente. O executado requereu a extinção da execução, sob o argumento de que operou-se a prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921, § 5o, e 924, inciso V, do CPC. O exequente, por sua vez, refuta a alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que há penhoras regularmente constituídas, recaindo sobre bens reais passíveis de adjudicação e sobre direitos do executado. Para comprovar sua alegação, anexou a certidão de matrícula atualizada do imóvel registrado sob o no 2694 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formoso do Rio Preto/BA (ID 226290222), na qual consta a averbação da penhora determinada nestes autos (R-4-2694). Diante do tempo decorrido desde o deferimento da penhora, o exequente foi intimado a informar sobre o cumprimento da carta precatória em trâmite no juízo de Formoso do Rio Preto/BA, sob pena de levantamento da penhora. Na sequência, requereu a penhora do salário do devedor, a qual foi indeferida, sendo novamente instado a esclarecer objetivamente se desistia da penhora sobre o imóvel penhorado. Em sua última manifestação, o exequente reitera o interesse na penhora das fazendas localizadas em Formoso do Rio Preto/BA, atribuindo a demora no cumprimento da ordem judicial a fatores alheios à sua atuação e requerendo a oficialização da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para adoção das providências necessárias. Ainda, o exequente formula novos pedidos executivos, requerendo: 1. Pesquisa BACENJUD "teimosinha" nas contas do executado e de sua esposa; 2. Penhora do imóvel conforme certidão de matrícula anexa, com a confecção do termo pela serventia para viabilizar o registro no cartório da Comarca de Santana/BA; 3. Oficialização da TERRACAP para informações sobre valores indenizatórios no processo n.o 0712306-70.2019.8.07.0018, incluindo eventual possibilidade de transferência de créditos para o exequente. É o relatório. Decido. 1. Da manutenção da penhora sobre o imóvel Considerando que a penhora foi regularmente averbada e que não houve desistência expressa do exequente, mantém-se a penhora sobre o imóvel registrado sob o no 2694 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Formoso do Rio Preto/BA. Todavia, para viabilizar o andamento da diligência, oficie-se à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, solicitando providências para o cumprimento da ordem de penhora pelo juízo deprecado. 2. Da Pesquisa SISBAJUD Inicialmente, observo que a Sra. MARIA MARQUES COSTA LEÃO não integra o polo passivo da demanda, tampouco figura como devedora no título executivo que embasa a presente execução, razão pela qual não pode ser objeto das medidas constritivas pleiteadas. Nos termos do artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Assim, a imposição de medidas de pesquisa e eventual constrição de bens de terceiro que não consta como devedor no título demandaria prévia comprovação da existência de responsabilidade patrimonial, o que não ocorreu nos autos. Portanto, ante a ausência de fundamentação jurídica apta a justificar a adoção da medida pleiteada, o pedido formulado pelo exequente deve ser indeferido. Lado outro, defiro a pesquisa de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 835, inciso I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC. 1. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, com reiteração automática por 30 (trinta) dias. 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Da Penhora do Imóvel na Comarca de Santana/BA Quanto ao pedido de penhora do imóvel localizado na Comarca de Santana/BA, verifica-se que a respectiva matrícula (ID 231510737) indica registro de indisponibilidade, circunstância que pode comprometer a utilidade da medida executiva. Além disso, considerando que a ordem de penhora deve respeitar a gradação prevista no art. 835 do CPC, sendo recomendável aguardar o resultado da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD antes de novas constrições sobre bens imóveis; o imóvel já penhorado aguarda avaliação, sendo necessário verificar se a penhora já realizada é suficiente para garantir a execução; postergo a análise do pedido de penhora do imóvel situado na Comarca de Santana/BA para momento oportuno, após: - O cumprimento da avaliação do imóvel já penhorado; - A consolidação do resultado da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD; - A verificação da eventual excessividade da penhora, nos termos do art. 805 do CPC. 4. Da expedição de ofício à TERRACAP Indefiro o pedido de expedição de ofício à TERRACAP para informações sobre eventuais créditos do executado no processo 0712306-70.2019.8.07.0018, uma vez que tal diligência extrapola os meios típicos de execução forçada previstos no art. 829 e seguintes do CPC e não há indicação concreta da titularidade de tais valores em favor do executado. Diante do exposto: 1. Defiro a manutenção da penhora sobre o imóvel registrado sob o no 2694 do CRI de Formoso do Rio Preto/BA, com expedição de ofício à Corregedoria do TJBA para providências quanto ao cumprimento da carta precatória; 2. Defiro a pesquisa SISBAJUD em nome do executado, indeferindo-a em relação à sua esposa; 3. Postergo a análise do pedido de penhora sobre o imóvel localizado na Comarca de Santana/BA para momento oportuno; 4. Indefiro o pedido de oficialização da TERRACAP para informações sobre eventuais créditos do executado. Intime-se. Cumpra-se.” Em seu agravo, a parte agravante pede: a) seja determinada a pesquisa, nos termos do art. 854, do CPC, com o auxílio do SISBAJUD/ BACENJUD de forma “teimosinha” nas contas da esposa, Maria Marques Costa Leão, CPF: 564.904.531-34, porquanto esta responde com todos os seus bens, nos termos do art. 1.667 do CC/2002, até porque ela é condenada em processo com sentença inserida neste autos de no: 2015.07.1.009213-0; b) Seja determinado a imediata penhora do imóvel conforme certidão de matrícula anexa, autorizando ainda a confecção do termo por vossa serventia, a fim de possibilitar o registro no cartório da comarca do Santana/BA; c) seja determinado oficializar à TERRACAP para que informe sobre a avaliação e fixação do “quantum” indenizar o executado no processo que tramita na vara do meio ambiente, sob o no: 0712306-70.2019.8.07.0018 e que esta preste informações para o agravante no processo de origem, a fim que este exerça os direitos contidos no artigo 855 e 857, ambos do CPC; d) seja determinado a penhora de 30% (trinta por centos) do subsídio do agravado, que está em exercício no cargo de prefeito da comarca de Santana/BA. Afirma que o feito tramita há cerca de 18 anos, sendo transformado em processo digital no ano de 2019 e que pode ser auferido que o exequente, sem descanso, promove todos os esforços para obter êxito na liquidação da sentença, mesmo após de possuir penhoras de terras na cidade de Formosa do Rio Preto/BA, objeto do processo de Carta Precatória de no 0000793-16.2016.8.05.0081, que não fluiu devido a falta avaliação, busca diversos meios a fim de garantir efetividade à sentença. Ante ao perigo de arquivamento por prescrição intercorrente o autor foi intimado a dar prosseguimento ao feito e respondeu entregando ao juízo as novas descobertas de bens e outros pedidos para verificar possíveis valores em contas bancárias ou créditos em favor dos agravados, bem como penhora em salários (Subsídio). Explica que existe indefinição dos valores e até mesmo da existência dos imóveis penhorados em formosa do rio preto/BA, bem como o exequente sempre buscou se precaver e requerer a ampliação da garantia de seus direitos, indo em busca de créditos como no caso do processo no 0712306-70.2019.8.07.0018 em curso na Vara do Meio Ambiente de Brasília e outros com penhora em rosto. Apesar da penhora de rosto se encontrar na capa do processo referido acima, chama à atenção do juízo para o fato que os executados não demonstram vontade de dar continuidade naquela execução, isto porque claramente é mais benéfico a eles manter o imóvel do que ser indenizado, pois os créditos que lá estão penhorados, oriundos da indenização por benfeitorias a ser paga pela Terracap, não devem chegar aos seus patrimônio devidos as diversas dívidas que possuem com diversos credores, que estão se acumulando em uma fila. Aduz que a esposa do executado responde com a totalidade dos seus bens pela dívida executada, constando tal decisão encarte nos autos do processo de execução, devidamente decidida pelo próprio juiz a quo a extensão da responsabilidade nos termos do artigo 1.667, do CC/2002. O exequente não descansou e nem se furtou de diligências, ao contrário permanece em busca do seu direito e demonstrou por documentos que o executado principal é atual prefeito da comarca de Santana/BA, requerendo então a penhora de salários (subsídio) na proporção de 30% (trinta por cento). Ciente de que havia perigo de retirada de penhora das matrículas dos imóveis penhorados em formosa do rio preto, o requerente buscou e encontrou outro imóvel na comarca de Santana/BA requerendo a penhora deste, apresentando sua documentação ao juiz a quo. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 70635125), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator